Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS PELO AUTOR. INCABÍVEL.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por não ter o autor recolhido as custas iniciais, e impôs o recolhimento das custas finais.
2. Quando a extinção do processo sem resolução do mérito ocorre em razão da ausência do recolhimento das custas iniciais, ocorre o cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil.
3. Com o cancelamento precoce da distribuição não são praticados quaisquer atos processuais que justifiquem a cobrança de custas finais, pois estas têm a finalidade de custear as diligências e atos processuais necessários ao andamento da demanda.
4. Recurso conhecido e provido.